Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734837-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA GOMES RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA GOMES RODRIGUES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9 Vara Cível de Brasília que, nos autos sob o procedimento comum no 0730523-76.2023.8.07.0001, declinou da competência. No recurso, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e impugna a decisão que declinou da competência. A decisão de ID 50456284 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada e determinou a juntada das duas últimas declarações do imposto de renda ou cópia dos contracheques. A agravante não cumpriu a determinação judicial, conforme certidão de ID 51027095. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso em comento, foi determinada à agravante a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de prova a hipossuficiência. Contudo, a agravante não cumpriu a determinação judicial. Nesse contexto, não tendo a agravada comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora